Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-26.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-26.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (APELADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES REJEITADAS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE, NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR, ORA SEGUNDO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sendo o autor, ora apelado, locatário do imóvel em que está instalada a unidade consumidora e consumidor do serviço, é evidente que possui legitimidade ativa para impugnar débitos e pleitear a manutenção da prestação de serviço, no caso de fornecimento de energia elétrica.

2.
Não há de se falar em falta de interesse de agir do autor, ora apelado, haja vista que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

3.
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Também, nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da impossibilidade do autor, ora apelado, ter utilizado seus aparelhos eletroeletrônicos, o que, à toda evidência, ultrapassa o mero dissabor.

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6.
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 3.000,00 (três mil reais), mas, sim, na sua majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, é fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o segundo por
UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos de no 1000079-26.2021.8.11.0007, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida na obrigação de fazer, atinente a realização de manutenção necessária na unidade consumidora de no 6/974578-7, medida esta já atendida conforme petição de id. 48454204 e seguintes;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da publicação desta sentença nos termos da Súmula de no 362 do STJ, e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de no 54 do STJ);

iii) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 231,90 (duzentos e trinta e um reais e noventa centavos), a título de danos materiais (id. 46866656), com correção monetária desde o pagamento (07.12.2020) e juros de 1% ao mês desde a citação; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 101053988), preliminarmente, a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, aponta a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, uma vez que seu nome não consta como titular do contrato de adesão firmado com a concessionária.

Ainda, aduz a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que não efetuou prévio requerimento administrativo junto à distribuidora de energia.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não há qualquer comprovação do nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor, ora apelado, e a irregularidade do seu serviço prestado.

Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que a correção monetária incida da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 101053998).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 101053994), o autor UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA, ora segundo apelante, sustenta que, diante do grande poder econômico da ré, ora apelada, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 101054000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, aponta a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, uma vez que seu nome não consta como titular do contrato de adesão firmado com a concessionária.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque, como já consignado na sentença recorrida, ainda que a unidade consumidora em questão não esteja no nome do autor, ora apelado, restou claramente caracterizado, através da declaração de id. 101051476, que ele é locatário do imóvel residencial em que a unidade consumidora está instalada.

Em outras palavras, sendo o autor, ora apelado, locatário do imóvel em que está instalada a unidade consumidora e consumidor do serviço, é evidente que possui legitimidade ativa para impugnar débitos e pleitear a manutenção da prestação de serviço, no caso de fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATORIA POR DANO MORAL. AÇÃO AJUIZADA PELA OCUPANTE DO IMÓVEL. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMITDADE ATIVA. LEGÍTIMO INTERESSE DA AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
A autora que é ocupante do imóvel e efetiva consumidora do serviço tem legitimidade para postular eventual ação indenizatória derivada da conduta da ré que lhe teria causado danos
. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATORIA POR DANO MORAL INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA PRETÉRITA QUE DEVE SER PERSEGUIDA COM AJUIZAMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É indevida a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica se o débito é pretérito. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATORIA POR DANO MORAL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 4.000,00. PEDIDO DA RÉ DE REDUÇÃO DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Configurado o dano moral, cabe ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o magistrado socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique enriquecimento sem causa. Dessa forma, tem-se que o valor fixado na sentença recorrida não merece qualquer reparo.
(TJSP; Apelação Cível 1011435-42.2020.8.26.0037; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, ora apelado.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR).

Eminentes pares:

A ré, ora primeira apelante, ainda, aduz a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que não efetuou prévio requerimento administrativo junto à distribuidora de energia.

Mais uma vez, não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Afinal, não há de se falar em falta de interesse de agir do autor, ora apelado, haja vista que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Não fosse suficiente, o autor, ora apelado, em sua petição inicial noticiou que, à época da ocorrência das oscilações no fornecimento da energia elétrica, acionou administrativamente a concessionaria – protocolos de no 69984899, 680540, 7179776, 7180274 e 7189533

-, fato que sequer foi refutado pela ré, ora primeira apelante, em sua contestação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir do autor, ora apelado.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos de no 1000079-26.2021.8.11.0007, ajuizada por UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não há qualquer comprovação do nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor, ora apelado, e a irregularidade do seu serviço prestado.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que, através da análise das provas carreadas aos autos, mormente através das fotos de 101053960 – págs. 2 e 3

e do vídeo de id. 101053960

– pág. 5 (no qual o eletricista contratado informa que a energia elétrica não estava sendo devidamente fornecida), restou claramente demonstrada que a energia elétrica fornecida para a residência do autor, ora apelado, era de baixa voltagem, o que, evidentemente, não era suficiente para a utilização dos aparelhos eletroeletrônicos.

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não fornecendo a energia elétrica na voltagem necessária para o autor, ora apelado, utilizar seus aparelhos eletroeletrônicos, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da impossibilidade do autor, ora apelado, ter utilizado seus aparelhos eletroeletrônicos, o que, à toda evidência, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 3.000,00 (três mil reais), mas, sim, na sua majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, é fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

Por fim, nenhum interesse recursal possui a ré, ora primeira apelante, quanto ao termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, haja vista que foi fixada na sentença recorrida, exatamente conforme suas razões recursais, ou seja, a partir do arbitramento da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré, ora primeira apelante, e, em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada do autor, ora apelado, em grau recursal.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, ora segundo apelante, reformando a sentença recorrida, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021